Tribunal: TJDFT
Processo: 0710669-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA EM CURSO. DECISÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. OMISSÃO. RECONHECIDA. REFORMA DO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Em 1/9/2025, a eg. Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça julgou parcialmente procedente a Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, para rescindir o título judicial constituído na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, com fundamento no art. 966, V, do CPC/15, ressalvada a irrepetibilidade das requisições já pagas.
3. Com a desconstituição do título judicial no qual se funda o feito de origem, não há como permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao Agravo de Instrumento.